Tribunal: STF
Processo: HC 187536
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 589.217, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180, c/c o art. 288, do Código Penal (receptação e associação criminosa). A prisão foi convertida em preventiva.
    3. Em 17.03.2020, em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19), o Juízo de origem decidiu substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, “controlada por equipamento eletrônico”. Contudo, diante da comunicação do sistema prisional de que não havia dispositivo eletrônico de monitoração, a prisão domiciliar foi revogada, mantendo-se a prisão preventiva. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 589.217). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “não existem os motivos que justifiquem a decretação da prisão preventiva do Paciente, ainda mais, no atual cenário de pandemia de COVID-19. Afirma tratar-se de “réu primário, que não responde a nenhuma outra ação penal ou inquérito criminal, hoje com 28 anos de idade, de bons antecedentes, com residência fixa, trabalhador [...]” e que “a natureza dos crimes imputados ao Paciente (art. 180, caput e art. 288 ambos do CP), não são hediondos, de dano ou cometidos a partir de grave ameaça ou violência contra a pessoa”.
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que “o Tribunal de Justiça em 2ª instância chegou a conceder uma medida liminar para conceder a prisão domiciliar dispensando o uso do monitoramento eletrônico até que o estado adquirisse mais equipamentos [...]” e que, assim, “o Paciente permaneceu durante pouco mais de 02 meses em prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico e não se envolveu com nenhum fato ilícito apresentando comportamento digno e compatível do que se espera de um cidadão integrado ao convívio em sociedade”.
    6. A defesa requer a “expedição do competente ALVARÁ JUDICIAL DE SOLTURA em favor de ELTON [...], fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado”. Ademais, requer “seja levado em consideração a revisão da necessidade da prisão cautelar nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ e da Portaria Conjunta do TJMG nº 19/2020 ”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem no sentido de que “o fato do paciente residir em São Paulo, fora do distrito da culpa, indica manifesto risco para a efetiva possibilidade de aplicação da lei penal, além de dificultar de sobremaneira a instrução criminal, sobretudo se inexistir suficiente mecanismo de controle de suas atividades, como o monitoramento eletrônico”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator